Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701237-27.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MAYKON FERNANDO RAMOS, FABIANO HENRIQUE RAMOS RECLAMADO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB POINTER LTDA - ME D E S P A C H O Em uma análise prefacial dos autos, verifico que MAYCON FERNANDO RAMOS e FABIANO HENRIQUE RAMOS buscam desconstituir acórdão da lavra da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, oriundo do julgamento do Recurso Inominado n° 0704423-17.2019.8.07.0001, ao argumento de que o entendimento ali esposado ofende a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Nesse cenário, faculto ao reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o cabimento da presente reclamação, à luz das hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator